Tribunal: TJDFT
Processo: 0752213-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0752213-96.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 253776738 e 255757422 dos autos originários n. 0737420-57.2022.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiterada, porque a exequente, aqui agravante, não comprovou alteração financeira do executado, a fim de justificar nova consulta. O agravante destaca que busca satisfazer crédito de R$ 594.765,43, sem êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas diligências. Argumenta que a decisão contraria jurisprudência do STJ e princípios da cooperação e da efetividade processual, pois a ferramenta “teimosinha”, vigente desde 2021, permite bloqueio reiterado de ativos por 30 dias, garantindo maior eficiência à execução. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, determinando-se, por fim, caso não haja a indicação de bens, o arquivamento provisório do feito pelo prazo da prescrição intercorrente. Ocorre que a mera suspensão/arquivamento do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator